Tribunal: TJDFT
Processo: 0028269-42.2012.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE COBRANÇA. APARELHAMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. DÍVIDA LÍQUIDA INSERTA EM INSTRUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (CC, ART. 206, §5o, I). PEDIDO ACOLHIDO. FASE EXECUTIVA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA. CRISE PROCESSUAL DERIVADA DA AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS DO EXECUTADO. SUSPENSÃO DO TRÂNSITO DO EXECUTIVO. PROCEDIMENTO LEGALMENTE ORDENADO (CPC, ART. 921, III, E §§). ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL. TERMO A QUO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REGRA DE TRANSIÇÃO (CPC/2015, ART. 1.052). DESCABIMENTO. INSOLVÊNCIA CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FLUÊNCIA AUTOMÁTICA DO PRAZO PRESCRICIONAL APÓS IMPLEMENTO DO PRAZO DE SUSPENSÃO (CPC, ART. 921, § 4o). NOVA INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE. SUSPENSÃO DO PRAZO NO TRANSCURSO DA PANDEMIA DE COVID-19 CONFORME NORMATIZAÇÃO (LEI No 14.010/2020). PRAZO PRESCRICIONAL JÁ IMPLEMENTADO QUANDO DA PROLAÇÃO DO DECISUM. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
6. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.